Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701460-33.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS INACIO FERREIRA EMBARGADO: MARIA IVANILDE SILVA DE ANDRADE MOTA, JUAREZ PASSOS MOTA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022 18:58:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator